Tribunal: STF
Processo: MS 40096
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rogel Escoffeir Gomez da Silva contra a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.



    Narra o impetrante que a autoridade apontada como coatora é autoridade máxima do TSE, órgão que contratou a banca examinadora Cebraspe para promover o concurso nacional unificado - CNU para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Defende, em síntese, que o TSE, por ser responsável por todos os atos praticados relacionados ao concurso, violou seu direito líquido e certo à isenção da taxa de inscrição.



    Afirma que está na lista de candidatos doadores de medula óssea registrados no Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), nos termos da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 e do Edital Nº 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024. Aduz que a exigência de comprovação de uma doação efetiva para a concessão da gratuidade da taxa de inscrição, quando a lei apenas exige o registro, é desproporcional e não encontra respaldo legal.



    Sustenta que o indeferimento da gratuidade da taxa de inscrição com base em exigências não previstas em lei, tal como a efetiva doação, configura violação à legislação vigente e os princípios da administração pública. Pleiteia a garantia da oportunidade de participar do concurso de modo que ainda que não seja reconhecido seu direito de isenção, requer “ao menos lhe fosse dado oportunidade para pagamento das taxas, uma vez que a própria banca não abriu prazo recursal”. Ao final requer:



    “a) A concessão da medida liminar inaudita altera pars, para que seja imediatamente deferida a participação do candidato nas demais fases do concurso, procedendo assim com a divulgação de sua nota na prova subjetiva e convocação para as demais etapas do concurso;



    b) A isenção da taxa de inscrição ao impetrante, garantindo sua participação no concurso promovido pelo TSE, de acordo com a Lei nº 13.656/2018 e o Edital Nº 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, ou caso assim esta digníssima corte não entenda, que seja deferido o pagamento das taxas para que o candidato continue nas demais etapas do certame;



    c) A intimação do TSE para responder o presente Mandado de Segurança, e que se abstenham de exigir qualquer documento ou comprovação adicional não prevista na legislação, e que reconheçam o direito do impetrante à isenção da taxa de inscrição, conforme o registro do REDOME;



    d) A confirmação da liminar ao final do processo, com a concessão definitiva do mandado de segurança, garantindo ao impetrante prosseguir no certame com a isenção da taxa de inscrição ou o pagamento da mesma;”



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    A ilustrar essa assertiva, confira-se:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente